Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-44.2024.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000431-44.2024.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), KARINA LETTIG GOMES - CPF: 026.077.752-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4º, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S.A., insurgindo-se contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Campo Novo do Parecis, determinando a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da aplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários sucumbenciais pela metade quando há reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação. A parte agravante sustenta que o dispositivo não seria aplicável ao caso, pois o Município, na qualidade de exequente, não ocupa a posição de réu e não teria "reconhecido" o pedido.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem admitido a aplicação analógica do art. 90, §4º, do CPC a casos de execução fiscal extinta por cancelamento de CDA, pois tal circunstância se equipara ao reconhecimento do pedido pelo réu em ações comuns.

4. O cancelamento do crédito ocorreu após a oposição da exceção de pré-executividade, quando já havia contratação de advogado e movimentação processual relevante, justificando a condenação em honorários, mas sua redução pela metade é medida cabível diante da postura adotada pelo ente público.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se mantém em consonância com o entendimento do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que reduziu os honorários advocatícios pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Tese de julgamento: “É cabível a aplicação analógica do art. 90, §4º, do CPC para redução pela metade dos honorários advocatícios em caso de cancelamento da CDA pelo ente público exequente em execução fiscal”
[1]
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO”
, interposto por SABEMI SEGURADORA SA, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 234541163), que
proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
,

interposto pelo MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000431-44.2024.8.11.0050, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, MT, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 220673810):

“
Vistos.

Trata-se de execução fiscal entre as partes acima nominadas.

O executado opôs exceção de pré-executividade sob o argumento de que a presente execução foi ajuizada irregularmente em razão de haver decisão de tutela de urgência concedida na ação anulatória 1000922-85.2023.8.11.0050 para suspender a exigibilidade do crédito tributário, decisão datada de 20.04.2023.

Aduz ainda que o débito dos autos está devidamente garantido por meio da mesma ação anulatória, razão pela qual foi cancelada a apólice de seguro-garantia da presente execução.

O exequente/excepto, por sua vez, no ID 152013509 pugnou pela extinção da presente execução, alegando equívoco no ajuizamento, já que o débito estava com a exigibilidade suspensa, requerendo isenção dos honorários e custas.

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Fundamento.

Decido.

Sem delongas, com efeito assiste razão ao excipiente, pois o crédito ora em análise encontra-se com a exigibilidade suspensa por meio de decisão judicial datada de 20.042023, não podendo seguir adiante o presente feito. Tanto é verdade que o exequente/excepto reconheceu a inexigibilidade do crédito, requerendo a extinção da execução.

Neste aspecto, havendo o reconhecimento do pedido, recebo a exceção e a acolho para declarara a nulidade da certidão de dívida ativa que instrui o presente feito, em razão da suspensão da exigibilidade concedida em sede de tutela antecipada na ação anulatória 1000922-85.2023.8.11.0050 e, via de consequência, determinar a extinção da execução pela inexigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN.

Condeno o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em razão da sucumbência e reconhecimento do pedido após a oposição da exceção, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, em 10% sobre o valor atualização da execução.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

CAMPO NOVO DO PARECIS, datado e assinado eletronicamente

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito ” (grifo nosso)

Aduz a parte apelante, em síntese, que “(...) é indubitável a violação aos as art. 98 do Código de Processo Civil, art. 26 e 39 da lei 6.830/80 que assegura que a fazenda pública não será sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, e ainda, garante que havendo cancelamento de CDA antes de decisão em primeira instância, a execução será extinta sem qualquer ônus”.

Em razão disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença objurgada (ID. 220673813).

Contrarrazões apresentadas pleiteando a manutenção do
decisum
(ID. 228822190).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
19.02.2024
, com a presente ação de execução fiscal, em desfavor de SABEMI SEGURADORA SA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 50/2024, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 8.166,78 (oito mil e cento e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Após o recebimento da inicial, a empresa executada opôs exceção de pré-executividade, no dia 18.03.2024, arguindo que o crédito pleiteado encontrava-se suspenso em decorrência de decisão proferida na ação anulatória n.º 1000922-85.2023.8.11.0050 (ID. 220673804).

Instado a se manifestar, o órgão fiscal anuiu à pretensão da excipiente e requereu a extinção processual, sem custas e honorários (ID. 220673809).

Sobreveio, então, em
23.04.2024
, sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Observa-se, inicialmente, que a insurgência recursal do se

restringe à fixação de honorários sucumbenciais.

Como cediço, o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF) dispõe que antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus algum para as partes.

Entretanto, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos.

No que diz respeito ao tema, dispõe a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)”.

Nessa vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR
– ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.”
(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. [...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.

(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.(negritei).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Assim, considerando que o órgão fiscal reconheceu a insubsistência do título executado somente após a parte executada ter apresentado exceção de pré-executividade,
deve
suportar o ônus da sucumbência, na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

Contudo, esse montante deve ser reduzido pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.º, do CPC, tal como requerido no âmbito recursal.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, como já exposto, considerando que o ente público manifestou concordância à extinção do processo, é cabível a redução dos honorários advocatícios.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e aos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser reduzida pela metade a condenação dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados pelo magistrado de primeiro grau.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Contra esse
decisum,
opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 239614198).

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)A leitura do art. 90, parágrafo 4º do CPC nos revela a inaplicabilidade deste dispositivo ao presente caso, não sendo enfrentado pelo i. Relator, em sua decisão monocrática, o preenchimento dos requisitos ali exigidos”.

Defende que
“(...)o dispositivo legal é claro e expresso acerca da única hipótese em que se permite a redução pela metade dos honorários, o que não foi enfrentado, data vênia, na decisão ora Agravada: somente se o RÉU reconhecer a procedência do pedido. Porém, no caso, O MUNICÍPIO NÃO É RÉU, É EXEQUENTE, autor de uma execução fiscal ajuizada de forma totalmente indevida com base em crédito com a exigibilidade suspensa! E desta forma, não há que se falar em reconhecimento de pedido, mas sim em causa de extinção da execução fiscal (inexigibilidade do título executivo)

Assevera que
“(...)“há dois fatos que impedem a aplicação da redução dos honorários nos termos do art. 90, parágrafo 4º do CPC: 1. O Município não ocupa a posição de Réu, mas sim de autor exequente; 2. O Município não cumpriu com a prestação lógica do reconhecimento do pedido, que seria a extinção da Certidão de Dívida Ativa”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada (ID. 255610153).

Contrarrazões apresentadas no ID. 269636797, rebatendo as razões recursais, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso “
AGRAVO INTERNO
”, interposto
por SABEMI SEGURADORA SA
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados pelo magistrado de primeiro grau (ID. 234541163).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O presente agravo interno busca reformar a decisão monocrática que proveu parcialmente o recurso de apelação cível interposto pela parte agravada.

O agravante sustenta que os honorários advocatícios não deveriam ter sido reduzidos pela metade, conforme previsto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (negritei)

Acerca do tema, assim preleciona a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“[...]
o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90).

Assim, considerando que o ente público manifestou concordando com a extinção do processo, é cabível a redução dos honorários advocatícios.

Ademais, não se pode olvidar que se orientou pelo entendimento estabelecido no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, embora não seja “réu” na ação de execução fiscal, a Fazenda Pública faz jus ao benefício previsto no art. 90, § 4º, do CPC, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.220.922/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, §§ 3º E 6º, E 90, § 4º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O entendimento exarado na origem, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e a posterior redução pela metade, dado o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC/2015, não merece reparo, porquanto em harmonia com a jurisprudência do STJ. Precedentes.

2. A alteração da conclusão do Tribunal a quo acerca da ocorrência, no caso, do reconhecimento da procedência do pedido ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.668.226/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com os embargos à execução e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.679.689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.078.177/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023.)”

Essa percepção também é pacífica no âmbito desta e. Corte de Justiça. Nesse diapasão, transcrevo abaixo ementa do julgado de relatoria do Exmo. Des. José Luiz Leite Lindote, que, didaticamente, explica a aplicação analógica do dispositivo questionado às execuções fiscais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. ART. 90, §4º DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, deu parcial provimento ao recurso para reduzir pela metade os honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, §4º do CPC, em razão do cancelamento da CDA pelo ente público exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 90, §4º do CPC para redução dos honorários advocatícios em caso de cancelamento da CDA pelo ente público exequente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam efetivamente a existência de erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, requisitos essenciais para seu acolhimento, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência tem entendido pela aplicação analógica do art. 90, §4º do CPC às situações em que o autor da ação reconhece a improcedência de seu pedido, equiparando-se ao reconhecimento da procedência pelo réu.

5. O cancelamento administrativo da CDA pelo ente público exequente equivale, para fins de aplicação do art. 90, §4º do CPC, ao reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, justificando a redução pela metade dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "É cabível a aplicação analógica do art. 90, §4º do CPC para redução pela metade dos honorários advocatícios em caso de cancelamento da CDA pelo ente público exequente em ação de execução fiscal."

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, §4º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17.06.2019.

(N.U 1011950-97.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)”

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada (ID. 234541163).

Frisa-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025